Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701368-57.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. D. C. S. APELADO: COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL, APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO L.D.C.S. (5 anos de idade), representada por sua genitora H.X.D.C.P.S., apela contra a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer por ela proposta, com o objetivo de compelir o Colégio Militar Dom Pedro II a efetivar a sua matrícula no Infantil IV, no qual está regularmente matriculado o seu irmão gêmeo. A autora/apelante, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja garantida a sua matrícula para o presente ano letivo na referida instituição. Com razão. No caso, a apelação não tem efeito suspensivo pois a sentença de improcedência revogou a tutela de urgência de urgência concedida no Agravo de Instrumento no 0711039-49.2021.8.07.0000, de minha relatoria (CPC 1.012 §1o V). Analisados os autos, vislumbro a probabilidade do direito da infante à matrícula na instituição de ensino em referência, em que está matriculado o seu irmão gêmeo. A natureza pública do estabelecimento de ensino, reconhecida na lei (Decreto no 21.298/2000, art. 29) e pela jurisprudência, impõe que o tema seja abordado sob a ótica do art. 53, V, da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), in verbis: “(...) Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: (...) V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica . (Redação dada pela Lei no 13.845, de 2019).” Do mesmo modo, o perigo do dano é manifesto, tendo em vista que as aulas do presente ano letivo já se iniciaram, havendo patente risco de prejuízo educacional à menor. Ante o exposto, defiro efeito suspensivo ao apelo interposto pela autora, L.D.C.S., para restabelecer os efeitos da tutela de urgência deferida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0711039-49.2021.8.07.0000, que determinou a efetivação da sua matrícula no Colégio Militar Dom Pedro II para o presente ano letivo, garantindo-lhe o acesso às aulas nas mesmas condições dos demais alunos (CPC 1.012 §1o V §4o). Intime-se, por oficial de justiça e com urgência, a direção do Colégio Militar Dom Pedro II, para imediato cumprimento. P. I. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator